Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de decretação da indisponibilidade de bens do devedor e por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, formulado em sede de execução por quantia certa requerida em desfavor de HANDERSON PEREIRA DA SILVA. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já teria esgotado as pesquisas por bens do devedor e sem sucesso. Alegou ainda a necessidade de cooperação do Poder Judiciário para garantia da razoável duração e da efetividade do processo. E não haveria razoabilidade no indeferimento da utilização de instrumento posto à disposição da Justiça. Por fim, invocou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no bojo do REsp 1.377.507/SP, onde se definiram os pressupostos para decreto de indisponibilidade dos bens do devedor no contexto da execução fiscal. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 34409113. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do credor de consulta ao sistema CNIB, pois, além da ferramenta não ser utilizada por este Juízo, o autor não logrou êxito em comprovar que o devedor de fato possua algum bem imóvel em seu nome. Ressalto que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não busca bens da parte devedora passíveis de constrição, mas tem a finalidade somente de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas. Segue entendimento jurisprudencial nesse sentido: (...) Retornem os autos ao arquivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese o agravante tenha sustentado que já esgotou as possibilidades de diligências ao seu alcance e o intuito de localizar bens pelo devedor, há que se ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina ao fim pretendido. Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Portanto, não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. Neste sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do juízo de origem em realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte agravada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342392, 07083211620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.377.507/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, não se aplica aos presentes autos. Assim decidiu aquela corte: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. 4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, houve o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade de bens. 6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens. 7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso. 9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, observando as orientações delineadas na presente decisão. (REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014)” O entendimento foi firmado no âmbito da Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, órgão com competência regimental para julgamento das matérias de direito púbico. Nesse sentido, trata-se de interpretação do art. 185-A, do Código Tributário Nacional, que prevê expressamente a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens do devedor e para garantia de dívidas fiscais. Nos presentes autos, cuida-se de relação de direito privado, sem qualquer semelhança com a matéria fiscal ou tributária, carecendo de fundamento a pretensão de atrair aquela disciplina este processo. A satisfação de créditos oriundo de relações de direito privado é disciplinada no Código de Processo Civil, seja no processo de execução por quantia certa, seja no cumprimento de sentença de mesma natureza, onde não há previsão de decretação de indisponibilidade irrestrita de bens do devedor. Não se pode perder de vista que o direito à propriedade privada é assegurado constitucionalmente e qualquer restrição ou mitigação deve ser expressamente prevista em lei e diante de justa causa que a legitime. E para fim de concessão da liminar, não se verifica igualmente a possibilidade de risco de dano e que justificasse o diferimento do contraditório, uma vez que o recorrente não comprovou qualquer ato do devedor tendente à dilapidação do patrimônio. Nesse particular, é importante reiterar que o próprio credor afirmou desconhecer algum bem de propriedade do executado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator